Tribunal: TJPA
Processo: 0840841-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840841-80.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FENIX SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA - ME, ANTONIO TERTO HOLANDA NETO, IVONE DE ANDRADE LIMA HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO INSERVÍVEL – REJEITADA – ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS EM PERIODICIDADE MENSAL – LEGALIDADE – TAXA DE JUROS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA MENSAL DO PERÍODO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O do art. 614, II do CPC, dispositivo específico do processo de execução por quantia certa, estabelece que o credor deve requerer a execução instruindo a petição inicial “com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”. Ausência de requisitos especiais. Documento que apresenta de forma satisfatória a metodologia de cálculo.

2. Taxa de juros moratórios que se adequa a taxa média do período, segundo o Banco Central do Brasil. Periodicidade mensal expressamente pactuada. Legalidade.

3. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. No caso, há ausência de
cláusula expressamente prevendo a capitalização de juros, tampouco é possível afirmar que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, uma vez que a previsão é de 0,246% (duzentos e quarenta e seis milésimos pontos percentuais) ao mês e a taxa anual está estabelecida em 2,992%.

4. Cobrança de comissão de permanência em conjunto com juros de mora. Impossibilidade. A comissão de permanência tem natureza de índice de remuneração do capital (juros remuneratórios), atualização da moeda (correção monetária) e compensação pelo inadimplemento (encargos moratórios). Precedentes.

5. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade para acolher em parte os Embargos Monitórios e determinar a cobrança de juros na modalidade simples.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FÊNIX SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA, ANTONIO TERTO HOLANDA NETO e IVONE DE ANDRADE LIMA
contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos ora apelantes na Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A
, conforme a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo totalmente improcedentes os EMBARGOS MONITÓRIOS opostos por FENIX

SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP; ANTONIO TERTO HOLANDA NETO e IVONE DE ANDRADE LIMA HOLANDA.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em face disso, converto o mandado inicial em mandado executivo, com fundamento no art. 701, §2º, do CPC.

Intime-se a parte exequente para que junte, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do crédito.

Após, intimem-se pessoalmente a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do CPC/15, para oferecer adimplemento voluntário do valor executado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, caput, do CPC/15), sob pena de multa e da incidência de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da obrigação, cada, nos termos do art. 523, §1º, do CPC/15.

Deve constar da intimação que o executado pode, alternativamente, querendo, oferecer bens à penhora,

juntando prova da propriedade, se for bem imóvel, ou efetivar o depósito judicial em conta deste Juízo, vinculada ao

presente feito, junto ao Banco do Estado do Pará.

Não ocorrendo o pagamento tempestivo, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação,

seguindo-se os atos de expropriação (§3º, do art. 523, do CPC/15), dando prioridade ao bloqueio online das contas do

executado, caso tenha sido requerido pelo exequente (art. 854, do CPC/15).

Realizada tal penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, intime-se o executado,

conforme determina o art. 854, §2º, do CPC/15.

Intime-se igualmente o exequente para se manifestar sobre o depósito.

A cópia desta decisão servirá como mandado.

Belém, 30 de junho de 2020.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Os apelantes defendem aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Afirmam que o credor não se desincumbiu do ônus de apresentar o demonstrativo de débito atualizado, indicando de modo claro e preciso, a forma como chegou ao valor pretendido.

Aduz que o demonstrativo apresentado credor contém incidência de encargos exorbitantes e não indicou quais os critérios utilizados para chegar a quantia objeto da ação monitória.

Defende o excesso do valor cobrado, na medida em que é fruto da aplicação de anatocismo e juros abusivos.

Aponta a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência.

A instituição financeira apelada apresentou contrarrazões (Num. 3544941) em que defende, em síntese, a legalidade dos encargos cobrados, notadamente da comissão de permanência.

Sustenta que o demonstrativo de débito aponta de forma clara a metodologia de cálculo utilizada para o montante cobrado.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do consumidor.

Concedido o efeito suspensivo à apelação (Num. 3683317).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela secretaria única de direito público e privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 27 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminares.

Não havendo preliminares, passo diretamente a análise do mérito recursal.

3.

Mérito.

Inicialmente, defendem os apelantes a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista se tratar de relação de consumo travada com instituição financeira.

Todavia, não é possível enquadrar a autora da ação, ora apelante no conceito de consumidor tendo em vista que o contrato demonstra que o valor financiado junto à instituição bancária teve como objetivo a aquisição de Triturador Industrial (ID 3544892, pág. 23), bem necessário para o incremento da atividade econômica realizada pela empresa aos seus clientes.

Sendo assim, à luz da teoria finalista mitigada erigida pelo Superior Tribunal de Justiça, não é possível reconhecer a existência de relação de consumo entre a empresa autora da ação e a instituição bancária.

Seguindo, o apelante defende que o credor não se desincumbiu do ônus de apresentar o demonstrativo de débito atualizado, indicando de modo claro e preciso, a forma como chegou ao valor pretendido.

Aduzem que o demonstrativo apresentado credor contém incidência de encargos exorbitantes e não indicou quais os critérios utilizados para chegar a quantia objeto da ação monitória.

Defendem o excesso do valor cobrado, na medida em que é fruto da aplicação de anatocismo e juros abusivos.

Apontam a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência.

No que diz respeito ao
demonstrativo de débito atualizado
, ressalto que a Jurisprudência do STJ se alinha no sentido de necessidade de sua apresentação em ação monitória (AgRg no REsp n. 689.759/RN (DJ de 20.6.2005).

Neste contexto, a instituição financeira apresentou o demonstrativo do débito ID Num. 3544891 - Pág. 1/ss juntamente com a petição, o qual apresenta de forma satisfatória a metodologia utilizada para se chegar ao valor objeto da ação monitória.

Em aplicação analógica do art. 614, II do CPC (presente no capítulo que trata da execução por quantia certa), o credor deve requerer a execução instruindo a petição inicial: “ com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”.

Assim, o Código de Processo Civil não estabeleceu nenhum requisito essencial para a caracterização de tal demonstrativo, sendo necessário tão somente que apresente a forma de cálculo e o valor atualizado do débito na data do ajuizamento da ação.

Uma vez cumprida tal exigência, incumbe ao devedor demonstrar de forma clara eventuais vícios na metodologia utilizada ou o valor que entende excedente, ônus do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE "VENDOR". TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, II, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE.

1. A operação bancária denominada "vendor" materializa-se em contratos das mais variadas formas, sendo incorreto afirmar, a priori e indistintamente, que não ostentam estes a condição de títulos executivos. No caso, os contratos apresentam valores fixos e determinados e foram assinados pela própria devedora, não havendo dúvida quanto à executoriedade daqueles documentos. 2. É suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada. 3. Recurso especial provido. (REsp 1309047/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013)

Portanto, considerando que o demonstrativo de débito atualizado apresenta de forma satisfatória a metodologia utilizada para se chegar ao montante objeto da execução, bem como que o apelante o impugna através de alegações genéricas, não há que se falar em instrução deficiente da petição inicial.

Importante ainda ressaltar que o requerente, ora apelante, sequer indicou qual o valor entende realmente devido, limitando-se, como já dito, a apontar a debilidade da planilha apresentada pelo credor.

Outrossim, o apelante defende a ilegalidade das cláusulas contratuais que preveem juros remuneratórios, comissão de permanência e anatocismo.

Neste particular, cumpre ressaltar a presença do instrumento contratual no ID Num. 3544892 - Pág. 1/ss, denominado instrumento de abertura de crédito fixo.

Em relação ao período de normalidade, a análise da abusividade dos encargos se restringe aos juros remuneratórios e a capitalização dos juros.

No caso em particular, verifico que a taxa efetiva de juros remuneratórios pactuado corresponde a 2,99% ao ano (Item 3.4 - Num. 3544892 - Pág. 19), bem como que o contrato foi celebrado em 16/05/2013.

Sobre a taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil levando em consideração as operações de crédito por pessoas jurídicas para aquisição de bens, verifico que o valor médio apurado no período de maio/2013 correspondia a 15,54% ao ano, conforme tabela disponibilizado pelo Banco Central do Brasil em sua página eletrônica.

Com efeito, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira se encontra de acordo com a média utilizada pelo mercado na época da contratação.

Sobre a capitalização de juros,
no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o
REsp.
nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiçadefiniu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

Compulsando os autos,
não encontro no contrato anexado pelo embargante, ora apelado, cláusula expressamente prevendo a capitalização de juros, tampouco é possível afirmar que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, uma vez que a previsão é de 0,246% (duzentos e quarenta e seis milésimos pontos percentuais) ao mês e a taxa anual está estabelecida em 2,992% (ID 3544892, pág. 19).

Mesmo na impugnação aos embargos monitórios, o banco credor não se desincumbiu de demonstrar que o contrato trazia a previsão expressa dos juros compostos, insistindo no argumento de que “
os encargos enumerados correspondem exatamente aos valores de mercado, previamente autorizados pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil”, porém sem obter êxito em indicar a cláusula contratual que previa a capitalização dos juros

Assim,na linha do entendimento

doSuperior Tribunal de Justiça

acima delineado, e diante da impossibilidade de comprovação da expressa pactuação da capitalização de juros, impõe-se areformada sentença quemantevea capitalização dos juros cobrados.

Por fim, quanto ao período de inadimplência, a Jurisprudência nacional se alinha no sentido de que a

cobrança da Comissão de Permanência é permitida, desde que seja feita de forma isolada, ou seja, sem cumulação com qualquer outro encargo, seja ele correção monetária ou juros de mora.

O entendimento se justifica na medida em que a comissão de permanência ostenta natureza tríplice: índice de remuneração do capital (juros remuneratórios), atualização da moeda (correção monetária) e compensação pelo inadimplemento (encargos moratórios).

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“BANCÁRIO. CONTRATO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. PACTUAÇÃO. FALTA. APLICAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. INSTRUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. EQUIPARAÇÃO À AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DE MORA. ADMISSÃO, ATÉ O LIMITE DE 2%, SEM CUMULAÇÃO COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

É legal a cobrança de comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, sendo vedada, entretanto, a sua cumulação com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa contratual. Precedentes.

(...)

Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1080507/RJ. Rela. Mina. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgado em 15/12/11. Publicado em 01/02/12).”

Feitas estas considerações, ressalto que a análise do demonstrativo de débito (Num. 3544891 - Pág. 5) revela a cobrança de comissão de permanência no período de inadimplemento sem a cumulação com juros, motivo pelo qual a cobrança se encontra dentro dos padrões legalmente estabelecidos.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e acolher em parte os embargos monitórios opostos pelo apelante, a fim de que seja excluída da cobrança a capitalização de juros, devendo o ágio sr cobrado na modalidade simples, nos termos da fundamentação.

O capítulo da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais permanece inalterados, eis que Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não incide a majoração dos honorários sucumbenciais quando há provimento em parte do recurso (EDcl no REsp. 1.746.789/RS e AgInt no AREsp. 1.140.219/SP).

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/08/2023